Tribunal: TJES
Processo: 0000160-87.2021.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000160-87.2021.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GERALDO PEZENTE

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000160-87.2021.8.08.0067

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GERALDO PEZENTE

Advogado do(a) APELADO: VAGNER SIMPLICIO - ES29716-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PROVIMENTO DO RECURSO. CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da Vara Única de João Neiva, que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu o réu GERALDO PEZENTE da imputação de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n.º 11.340/06), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para comprovar o descumprimento da medida protetiva; (ii) estabelecer se a sentença absolutória deve ser reformada para condenação do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de descumprimento de medida protetiva é de natureza formal e se consuma com a mera violação da ordem judicial, mediante ciência inequívoca da proibição e dolo na conduta.

A materialidade do delito é comprovada pela decisão judicial que deferiu as medidas protetivas, determinando o afastamento físico e a vedação de qualquer contato ou comunicação com a vítima e seus familiares.

A autoria é demonstrada de forma coesa e harmônica pela prova oral colhida, especialmente pelos depoimentos da vítima e de testemunhas presenciais, que confirmaram que o réu passou de carro em frente à residência da vítima e proferiu ameaças de morte audíveis aos presentes.

A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes de violência doméstica, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero.

A conduta do réu violou o dever de não contato, sendo irrelevante a dúvida quanto à distância física exata mantida, pois a ameaça proferida caracteriza ato comunicativo vedado pela medida protetiva.

A sentença absolutória baseou-se exclusivamente na dúvida sobre o afastamento físico, desconsiderando o descumprimento da vedação de comunicação, o que impõe sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência se consuma com qualquer violação da ordem judicial, seja mediante contato físico, comunicação ou aproximação proibida.

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando harmônica e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância para o convencimento judicial.

A dúvida quanto à distância física exata não afasta a tipicidade da conduta se houver violação autônoma da vedação de contato ou comunicação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso I; CPP, art. 386, VII; Lei n.º 11.340/06, art. 24-A; CP, art. 59 e art. 33, § 2º, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000160-87.2021.8.08.0067

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GERALDO PEZENTE

Advogado do(a) APELADO: VAGNER SIMPLICIO - ES29716-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença (
ID 4119375, fls. 52/53-v
), proferida pelo Juízo da Vara
Única de João Neiva
, por meio da qual
fora julgada
im
procedente a pretensão punitiva estatal,
absolvendo
o
apela
do

GERALDO PEZENTE
do delito
previst
o
no artigo
24-A
,
da
Lei n° 11.340/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (
ID
4119375, fls.
56/60
), o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
aduz que a absolvição foi proferida em desacordo com as provas constantes nos autos, sustentando que os depoimentos da vítima e das testemunhas demonstram de forma contundente
o descumprimento da medida protetiva
. Argumenta que o magistrado sentenciante desconsiderou a relevância da palavra da vítima em crimes desta natureza e que a prova produzida em juízo corrobora a denúncia. Requer, ao final, a reforma da sentença para condenação do recorrido nos termos da denúncia.

Contrarrazões do
apela
do

(
ID
4119375, fls.
69/81
),
em que
pugna pelo desprovimento do recurso ministerial, sustentando que a sentença deve ser mantida por estar em consonância com o conjunto probatório. Argumenta que os elementos apresentados não são suficientes para comprovar a
conduta criminosa
e que a ausência de prova robusta impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Parecer da P
rocuradoria de Justiça
(
ID 14010009
)
, manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, defendendo a existência de conjunto probatório apto a fundamentar a condenação do recorrido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Emerge da denúncia que, no dia 11 de julho de 2020, na Rua Paulino Chaiffer, n. 186, Cohab, em João Neiva/ES, o denunciado GERALDO PEZENTE, de forma livre e consciente, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira, a Sra. VERÔNICA NUNES VIEIRA PEZENTE.

Segundo narrado na denúncia, o réu, após o deferimento das medidas, dirigiu-se à residência da vítima e incitou seu filho, BRENO VIEIRA PEZENTE, a invadir a casa da vítima, bem como a agredir seu atual companheiro. Consta, ainda, que o denunciado passou em frente a residência, de carro, e afirmou que apanharia uma arma para atirar em todos que lá estavam, o que incluía, a vítima.

De início, destaca-se que o crime de descumprimento de medida protetiva é de natureza
formal
, consumando-se com a
mera violação da ordem judicial
, desde que haja
ciência da proibição e dolo na conduta
.

Na espécie, a medida protetiva deferida nos autos apensados (n. 0000262-46.2020.8.08.0067) determinava, expressamente, o afastamento do apelado do lar conjugal, que se abstivesse de qualquer tipo de contato ou meio de comunicação com a ofendida, seus familiares e testemunhas, bem como mantivesse a distância mínima de 50 (cinquenta) metros da vítima.

O douto magistrado sentenciante, valorando a prova produzida em juízo, entendeu que
existiam
contradições
na prova testemunhal,
gera
ndo
dúvida razoável
quanto ao descumprimento das medidas protetivas
, especialmente quanto à distância mantida pelo réu em relação à residência da vítima
e referentes ao direcionamento das ameaças proferidas pelo réu
,
razão pela qual, aplicando
o princípio
in dubio pro reo
, absolv
eu o acusado.

No entanto, conforme se extrai dos autos,
a vítima
e as demais testemunhas ouvidas
demonstra
ra
m, com a certeza
necessária para o édito condenatório
,
que o réu
descumpr
i
u
a
ordem de proibição de manter
qualquer contato
com a vítima ou seus familiares
,
previsto na ordem de medidas protetivas
.

Nesses termos, observo que a materialidade do delito é incontroversa, lastreada na decisão judicial proferida nos autos n.º 0000414-94.2020.8.08.0067, que deferiu as medidas protetivas de urgência em favor da Sra. Verônica Nunes Vieira Pezente, determinando que o apelado mantivesse dela uma distância mínima de 50 (cinquenta) metros e se abstivesse de qualquer tipo de contato ou comunicação.

A ciência inequívoca do réu sobre tais medidas também é fato incontroverso, por ele admitido em seu interrogatório judicial.

A autoria, por sua vez, exsurge de forma cristalina da prova oral colhida, que, ao contrário do consignado na r. sentença, demonstra coesão e harmonia entre os elementos do inquérito e aqueles produzidos sob o crivo do contraditório.

Em sede policial, a vítima relatou que o apelado passou em frente à sua casa, gritando e ameaçando todos que lá estavam, além de ter permanecido na esquina próxima proferindo outras ameaças e palavras de baixo calão, incitando seu filho a invadir o imóvel:

"[...] BRENO ligou para seu pai GERALDO PEZENTE, e
rapidamente GERALDO apareceu passando em frente à casa da declarante e gritou: 'Segura ele aí que eu vou ali buscar a arma e vou pegar todo mundo'
; Que GERALDO depois retornou e ficou na esquina gritando para BRENO pular a varanda [...] Que GERALDO na esq
uina
, ficava o tempo todo gritando p
ara
VERONICA 'vagabunda, safada, e entre outras palavras de baixo ca
l
ão;
(...)
".

“
(...
)
a declarante confirma que seu ex marido, GERALDO PEZENTE, subiu a Rua PAULINA SCHAEFEER, em um ASTRA, e cor cinza, e este gritava para BRENO VIEIRA PEZENTE: 'segura ele aí que eu vou buscar uma arma e acertar todo mundo'
(
...
)
; Que então, GERALDO, se dirigiu a esquina da Padaria, e de lá gritava todo momento para BRENO pular a varanda e arrombar a porta do quarto que seria mais frágil e de fácil acesso;
(
...
)
Que frisa e afirma que GERALDO estava sim na rua de sua residência
(...)
".

Tais declarações foram confirmadas em juízo pela própria vítima que, a despeito da incerteza quanto à noção espacial da distância em que o réu permaneceu, foi categórica ao afirmar a conduta central do apelado de proferir ameaças direcionadas a ela e demais familiares:

"(...)
Que foi numa confusão
que
teve em sua casa, ele passou realmente de carro na porta de sua casa
(...); Que Geraldo passou de carro lá, próximo, na rua ao lado da minha casa; Que Geraldo não parou na frente da casa,
se
guiu e ficou da esquina da casa gritando;
(...)

Que Geraldo passou gritando que p
e
garia a arma;
Que depois que Geraldo passou gritando dentro do carro, reduziu a velocidade do carro e passou gritando isso; Que depois que Geraldo passou, não apareceu na porta de sua casa;
(...)
Que até quando estavam casados, Geraldo não portava arma de fogo; Que Geraldo já portou arma de fogo em outras épocas;
(...)”.

Nesse viés, convém pontuar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Confira-se o aresto:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1
.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica
, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...)
"
(STJ,
AgRg no AREsp 1925598/TO
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021, Destaquei)

Além disso,
o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero

orienta que “
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima” (CNJ, 2021, p. 85).

Corroborando as declarações da vítima, as ameaças proferidas pelo réu à vítima e a seus familiares foi presenciada por outros familiares que estavam na residência.

Ness
e sentido, a informante

Ivonete Vieira Bandeira
, irmã da vítima, que
estava no local
, também confirmou, em juízo, a essência da ameaça proferida pelo apelado, ratificando a versão apresentada desde a fase policial,
no sentido de que
Geraldo passou de carro gritando que era para o seu sobrinho segurar todo mundo lá, que ele ia buscar algo e ia pegar todo mundo
.

Ademais, a filha da vítima e do réu, Bruna Vieira Pezente, na esfera policial, afirmou ter “
ouvido GERALDO ao subir a rua de sua residência falar que era para BRENO segurar REINALDO, que o mesmo iria buscar uma arma e matar todo mundo que estava na casa da declarante”.

Por fim, observo que o réu, em seu interrogatório judicial, confirmou que tinha ciência da medida protetiva, mas negou que tivesse passado na frente da residência, o que não foi corroborado pelas demais provas.

Aliás, de modo contraditório, ele assumiu que estava numa esquina próxima, a uns 50 metros, mas justificando ter apenas gritado para que seu filho se afastasse, pois tinha informações de que o namorado da sua ex-esposa estaria com uma faca para agredi-lo, fato este que não fora corroborado pelas demais testemunhas.

Diante do exposto, a tese absolutória fixou-se exclusivamente na dúvida sobre a violação do perímetro de 50 (cinquenta) metros.

Ocorre que tal análise se mostra incompleta, pois a ordem judicial possuía um comando dúplice: o dever de afastamento físico
e
o dever de abstenção de qualquer contato ou comunicação.

O tipo penal do art. 24-A, da Lei Maria da Penha, é um crime formal, cujo núcleo é "descumprir".

A conduta de passar de carro em frente à residência da vítima, proferindo ameaças de morte audíveis a todos que lá estavam (
"vou pegar todo mundo"
),
configura
ato comunicativo e intimidatório diretamente dirigido à vítima e aos
familiares
presentes -

não apenas ao namorado da vítima, como apontado na Sentença, demonstrando
uma violação flagrante e autônoma ao dever de não contato, que a medida protetiva visava, essencialmente, coibir.

A incerteza sobre a distância exata em que o réu permaneceu na esquina,
após
passar em frente à casa,
não possui o condão de tornar a conduta atípica, uma vez que o crime já havia se consumado no exato momento em que ele violou o dever de não comunicação ao proferir as ameaças.

Dessa forma, ao contrário do que entendeu o juízo
a quo
, o conjunto probatório é seguro, coeso e mais do que suficiente para demonstrar que o apelado, de forma livre e consciente, descumpriu a ordem judicial que o proibia de manter contato com a ofendida
e seus familiares
, subsumindo-se sua conduta perfeitamente ao tipo penal do art. 24-A, da Lei n.º 11.340/06.

A reforma da sentença é, pois, medida que se impõe,
para o réu, nos termos da denúncia.

Passo, assim, à dosimetria da pena.

Na
primeira fase
, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, não apresentam elementos que justifiquem a exasperação da pena para além do mínimo legal. Fixo, portanto, a
pena-base em 03 (três) meses de detenção
.

Cumpre registrar que se aplica o referido patamar de pena, com base na redação original do tipo penal, em estrita observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (
lex gravior
), considerando que os fatos ocorreram no ano de 2020, ou seja, em momento anterior à modificação operada pela Lei nº 14.994/2024, que modificou as penas previstas para o art. 24-A,
da Lei nº 11.340/2006
.

Na
segunda fase
, não vislumbro a presença de circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena.

Torno, assim, a
pena definitiva em 03 (três) meses de detenção
.

Fixo o
regime aberto
para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como de aplicar a suspensão condicional da pena, por se tratar de crime cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que encontra óbice no art. 44, I, do Código Penal, e no entendimento consolidado na Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
LHE

DOU PROVIMENTO
para, reformando integralmente a r.
S
entença absolutória,
CONDENAR
o réu
GERALDO PEZENTE
como incurso nas sanções do artigo 24-A, da Lei n.º 11.340/06, aplicando-lhe a pena definitiva de
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

É como voto.

Após o trânsito em julgado, retornem os autos para apreciação da prescrição da pretensão punitiva.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)